Tribunal: TJES
Processo: 5012457-84.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012457-84.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFFERSON FELICIO DE PAULA e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de procedimento especial da fazenda pública, no qual a parte autora argumenta, em resumo, ter sofrido infração de trânsito, porém, em razão da demora de conclusão do processo administrativo, teria ocorrido a prescrição intercorrente. Argumenta, ainda, que antes de finalizado o processo administrativo, houve a imposição da penalidade, configurando desrespeito ao princípio constitucional do contraditório e ampla defesa, devendo o processo ser anulado. Por fim, argumenta que ter ocorrido irregularidade inerente à notificação da autuação, o que também macula o procedimento, ocasionando sua nulidade.

Em sede de sentença: “Isto posto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido formulado na inicial, para DETERMINAR ao requerido que suspenda a aplicação de penalidades decorrentes do processo administrativo de nº 2022-5W6XK, enquanto não houver esgotamento dos recursos administrativos.

Irresignado, os recorrentes apresentaram recursos inominados, almejando por parte do DETRAN a improcedência dos pedidos ou extinção do processo. Já por parte do recorrente Jefferson, almejando a nulidade do processo nº 2022-5W6XK.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente WAGNER DE ALMEIDA CALEGARIO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

No caso em tela, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que, havendo recurso pendente de julgamento, não poderia o órgão de trânsito impor a penalidade, conforme art. 290, parágrafo único do CTB.

A Jurisprudência do STJ, indubitavelmente, segue o entendimento da Constituição Federal, no sentido que o procedimento administrativo deve obedecer o devido processo legal. Segue recentíssimo julgado, neste sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. HOMOLOGAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO ANTES DO TRANSCURSO DO PRAZO DE DEFESA PRÉVIA. INOBSERVÂNCIA DO ITER PROCESSUAL ADMINISTRATIVO, OCORRENDO, POR CONSEGUINTE, PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Para melhor elucidar o caso dos autos, mister a transcrição do seguinte excerto extraído dos EREsp 711.965/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, DJ de 16.4.2007, p. 160. Ipsis litteris: "É importante ressaltar que, cometida a infração, é o infrator comunicado de que será aberto contra ele processo administrativo, cabendo-lhe trazer, de imediato, os fatos extintivos ou impeditivos que possam desfazer a autuação. Trata-se da Defesa Prévia, como denominada na vigência da Resolução 568/80, o que, com o advento da Resolução 149/2003, passou a chamar-se de Defesa da Autuação. Seu prazo para apresentação, que outrora era de 30 (trinta) dias, passou a ser de, no mínimo, 15 (quinze) dias, devendo ele, obrigatoriamente ser discriminado na notificação da autuação. Após essa notificação, com ou sem a defesa, passa-se ao julgamento da autuação, com a proposta de sanção, tudo como previsto no art. 281 do CTB. Julgada a autuação com os elementos nela contidos e levando em conta a defesa prévia, se apresentada, pode haver o arquivamento ou a sua manutenção, hipótese em que será expedida uma segunda notificação, cientificando o infrator da aplicação da penalidade, para que, inclusive, possa ele recorrer no prazo de trinta dias." 2. Trata-se, na origem, de Ação Popular objetivando a declaração de nulidade de ato administrativo, denominado "Termo de Aplicação da Penalidade de Multa", que, corroborado pelo processo administrativo 08.662.003.726/2004: a) julgou consistentes autos de infração extraídos no período de 1º a 31.7.2004; b) aplicou penalidade de multa; c) determinou a expedição de Notificação da Aplicação da Penalidade (NAP). 3. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (destacou-se): "Em síntese, então, temos que, ocorrendo infração de trânsito, é lavrado um auto de infração por um agente de autoridade de trânsito (art. 280). Esse auto de infração, contudo, deve ser posteriormente homologado pela autoridade de trânsito (art. 281). No caso dos autos, o Apelante alega que essa homologação foi feita antes do transcurso do prazo de defesa prévia, e que isso seria um ato lesivo à moralidade administrativa. (...) De fato, parece que a homologação dos autos de infração foi feita logo em seguida à lavratura do mesmo, sem se esperar o transcurso do prazo de defesa, o que de certo modo viola o art. 9°. da Resolução Contran n. 149/2003, que assim dispõe: (...) Desse dispositivo, em especial de seu § 2°., infere-se que a homologação só pode ser feita após a rejeição da defesa preliminar ou, não sendo apresentada defesa pelo condutor, após o transcurso do prazo. Assim, o procedimento adotado mostra-se, à primeira vista, realmente irregular.(...)". 4. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, nos processos administrativos para imposição de multa por infração de trânsito, deve haver duas notificações, sendo a primeira quando da lavratura do auto de infração, em razão da qual se inicia o prazo para o oferecimento de defesa prévia e, a segunda, por ocasião da aplicação da penalidade pela autoridade de trânsito. Nesse sentido, é o enunciado da Súmula 312/STJ. 5. Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, a garantia da plena defesa implica a observância do rito, as cientificações necessárias, a oportunidade de objetar a acusação desde o seu nascedouro, a produção de provas, o acompanhamento do iter procedimental, bem como a utilização dos recursos cabíveis. Igualmente, entende-se pela ilegalidade da sanção, por cerceamento de defesa, a inobservância dos prazos estabelecidos no iter procedimental. 6. Outrossim, está sedimentado na jurisprudência do STJ que, entre a notificação da autuação e o julgamento da consistência do auto de infração, deve ser observado o prazo mínimo exigido por lei para a defesa prévia. 7. Assim sendo, in casu, a homologação dos autos de infração foi feita logo em seguida à lavratura deles, sem se esperar o transcurso do prazo de defesa, o que importa em inobservância do iter processual administrativo, ocorrendo, por conseguinte, prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório, razão pela qual há de se declarar a nulidade do ato. 8. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EDcl no Resp 1975036/GO), MINISTRO RELATOR HERMAN BENJAMIN, T2, julgado em 30/05/2022
).

Ocorre que, em virtude de o recorrente Jefferson estar com a CNH suspensa desde 28 de setembro de 2023, com término previsto para 22 de setembro de 2024, entendo ser necessária a anulação do processo que resultou na suspensão da CNH, nº 2022-5W6XK.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO e, no mérito, nego-lhe provimento. Condeno o Recorrente em e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, v, da lei 9.974/13, que beneficia o estado, com a isenção de tal cobrança.

Ademais, conheço do Recurso Inominado interposto pelo recorrente Jefferson e concedo-lhe provimento para determinar a anulação do processo nº 2022-5W6XK. Sem custas e honorários em virtude do provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)